Tribunal: TJES
Processo: 0031659-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031659-92.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARCELA DOS SANTOS BASTOS e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Revela-se nula a decisão do PROCON Estadual em processo administrativo que ignora, por completo, a defesa vertida pelas Empresas, omitindo-se, inclusive, quanto a basilar alegação de ilegitimidade.

II - A decisão do PROCON no processo administrativo impõe ofensa ao contraditório substancial e, consequentemente, ao direito de defesa das Empresas, que de forma lidima exerceram sua defesa no processo, mas viram-se solenemente ignoradas pela Autarquia Estadual, a macular, manifestamente, o processo administrativo, enquanto violado o devido processo legal.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031659-92.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON ES

APELADO:
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
E
MORAR JUINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON ES
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo proposta por
LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e

MORAR JUINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
,
em que julgado procedente o pedido inicial para anular a decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo nº 0113.003.259-4.

No caso, o PROCON Estadual abriu processo administrativo face as Apeladas LIVING e MORAR JUÍNA em razão de reclamação de consumidor que alegara a cobrança de valores não previstos em contrato, quando de sua aquisição de unidade imobiliária no empreendimento Buritis Condomínio Club.

A despeito de oferecida a defesa administrativa, restou imposta a multa pelo PROCON Estadual, motivando o manejo da presente ação anulatória pelas referidas Empresas, que alegam a nulidade do processo administrativo, afirmando sua ilegitimidade para figurar no seu polo passivo, já que o contrato firmado pela Consumidora se deu com a Empresa TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de anulação do processo administrativo, dando conta da existência de nulidade operada pelo PROCON-ES, manifesta na ofensa ao direito de defesa das Reclamadas, uma vez omissa a decisão administrativa em relação aos temas suscitados em defesa.

Em seu recurso, sustenta o PROCON-ES (i) a existência de infração cometida pelas Apeladas; (ii) que a decisão administrativa restou devidamente motivada; (iii) há erro
in judicando
da sentença; (iv) as empresas são legítimas, figurando com partes do mesmo grupo econômico; (v) presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pela administração pública; (vi) falta de prova da regularidade da conduta das Apeladas.

Em contrarrazões, reafirmam as Apeladas os termos da sentença recorrida, aduzindo o vício no processo administrativo e a ilegitimidade das empresas Apeladas, pugnando, assim, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo razão fática ou Jurídica a impor entendimento diverso daquele firmado pelo Juízo
a quo
.

As razões recursais pouco tangenciam os fundamentos vertidos na sentença recorrida, que em momento algum nega a existência de práticas ofensivas à Lei do Consumo tal qual reclamadas pelo Consumidor junto ao PROCON.

Em seu recurso, insiste a Autarquia Estadual em afirmar a existência das práticas irregulares pelas Apeladas a justificar a reforma da decisão recorrida, quando a sentença revela-se muito clara ao reconhecer a
nulidade do processo administrativo por ofensa ao devido processo legal, enquanto violado o contraditório,
não entrando no mérito da existência ou não de infração à Lei Consumerista.

E neste ponto, qual seja, o ferimento ao devido processo legal, não vejo como deixar de concordar com o Juízo
a quo
.

A Autoridade Administrativa lança decisão que, data vênia, parece dissociada da realidade vertida no referido Processo Administrativo.

Como muito bem observou o Magistrado, a decisão do PROCON ignora, por completo, a defesa vertida pelas Empresas, omitindo-se, inclusive, quanto a basilar alegação de ilegitimidade, manifesta no fato de que o contrato firmado pela Consumidora-Reclamante foi estabelecido com a Empresa TAMOIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., enquanto o processo administrativo foi aberto pelo PROCON face às empresas LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MORAR JUINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., ora Apeladas.

Veja-se que já de seu relatório, consta da decisão administrativa que a MORAR JUÍNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., apresentou defesa, enquanto a LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deixou correr
in albis
o seu prazo, oportunidade em que afirma, de plano, o PROCON,
serem
verdadeiros os fatos contra ela alegados
(fl. 125-verso).

Ocorre que a defesa administrativa restou devidamente apresentada em conjunto por MORAR JUÍNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e também por TAMOIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., empresa esta última que efetivamente firmou o contrato com a consumidora.

Mas o determinante, é que ao tempo de sua fundamentação no processo administrativo, o PROCON-ES, ao manifestar-se sobre as matérias deduzidas em defesa, restringe-se, apenas e tão somente, a afirmar que "
Em sua manifestação, o fornecedor MORAR JUÍNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA se limitou a juntar demonstrativo de resultado de exercício, motivo pelo qual não merece maiores comentários e, assim sendo passo à análise das demais questões
". (fl. 126)

A partir dessa afirmação, a fundamentação do processo administrativo volta-se exclusivamente à aplicação da penalidade às Empresas, omitindo-se quanto a toda matéria de defesa vertida pelas Fornecedoras.

Veja-se que além de considerar verdadeiros os fatos contra Empresa que apresentou efetiva defesa, ignorando tal realidade, as razões e argumentos de defesa concretamente vertidos pelas Reclamadas não foram, minimamente, tangenciadas pelo PROCON Estadual, especialmente a alegação de ilegitimidade passiva, mote maior das ora Apeladas.

Faço minhas, eis que elucidativas, as razões do Juízo
a quo
ao ponderar que no caso dos autos o
contraditório
se estabeleceu de modo meramente
formal
, agindo o PROCON, com sua omissão, em detrimento do
contraditório substancial
, aquele em que há efetivo poder de influência junto ao convencimento do julgador.

Tal perspectiva delineada na sentença, revela, para além da ofensa ao contraditório,
ofensa ao direito de defesa das Reclamadas,
que de forma lidima exerceram sua defesa, mas viram-se solenemente ignoradas pelo PROCON Estadual,
a macular, manifestamente, o processo administrativo,
enquanto violado o devido processo legal
.

As razões do PROCON Estadual, nos termos em que vertidas, possuem, data vênia, o intuito claro de desvirtuar o debate empreendido na sentença, qual seja, a nulidade operada no âmbito do processo administrativo que deu ensejo às multas, e a tanto vale-se da alegação de legitimidade das Empresas, por serem parte de um mesmo grupo econômico e da alegação de ofensa à Lei de Consumo, quando o foco do caso presente é, frise-se, a ofensa ao devido processo legal no âmbito do processo administrativo.

Não há dúvidas quanto a essencial e virtuosa missão do PROCON Estadual, enquanto Órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, na defesa dos hipossuficientes (consumidores) e na guarda da legislação consumerista.

Contudo, não lhe é permitido fazê-lo a qualquer custo, de forma incondicional, não lhe é dado subverter a ordem jurídica, atropelar o devido processo legal, impor o cerceamento do direito de defesa dos Fornecedores, como o fez no caso dos autos.

Tal perspectiva, como cediço, decorre do texto expresso da Constituição Federal:

Art. 5º, Inciso LV - aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Como muito bem descreveu em sua peça recursal o PROCON, “
o controle judicial de ato administrativo comporta espaço de incidência apenas quanto à verificação da legalidade e validade dos atos praticados pelo gestor público em face dos administrados, pois o Judiciário não tem autonomia para intervir em questões que se relacionem com a discricionariedade e autonomia da Administração Pública no uso de suas atribuições constitucionais
;” (pag. 323)

Ora, assim agiu o Juízo
a quo
, reconhecendo a ilegalidade materializada na ofensa aos mais comezinhos dos princípios legais, o direito de defesa e o devido processo legal, inexistindo, nesta realidade, ato discricionário ou Autonomia Administrativa na qual tenha se imiscuído o Judiciário no caso presente.

Assim, não tenho dúvidas em tomar como correta a sentença recorrida ao declarar a nulidade do processo administrativo, ante o vício operado pela Autarquia Estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocados os termos da decisão objurgada.

Majoro para 11% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, ponderando, em especial, a realidade da lide, sua complexidade e o trabalho desenvolvido em 2º grau de jurisdição.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.